Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713310-04.2021.8.07.0009 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Prefeitura Comunitária do Recanto do Pescador II Apelados: Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador Ltda e outros D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela associação Prefeitura Comunitária do Recanto do Pescador II (Id. 61925519) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido improcedente. Os apelados, apesar de terem sido regularmente intimados, não ofereceram contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte adversa no prazo legal (Id. 61925522 e Id. 61925524). Na sequência, em sua manifestação referida no Id. 62004226 os apelados alegam, conjuntamente, a ocorrência de causa impeditiva ao exercício da faculdade processual referida, pois o seu único patrono foi acometido de grave doença em data anterior ao termo final do lapso temporal respectivo. Na oportunidade juntam aos presentes autos o atestado médico referido no Id. 62004227, por meio do qual foi assinalada, em favor do aludido advogado, a necessidade do prazo de 7 (sete) dias de recuperação a partir do dia 18 de julho de 2024. Requerem, portanto, a restituição de prazo processual para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte adversa. É a breve exposição. Decido. Nos termos da regra prevista no art. 223 do Código de Processo Civil é possível a restituição do prazo caso a parte comprove que não realizou o ato processual por justa causa. No caso em deslinde, em consulta ao sistema de processo eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a certidão por meio da qual houve a determnação de intimação dos apelados para oferecimento de contrarrazões à apelação em exame, referida no Id. 61925522, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico aos 28 de junho de 2024, sexta-feira (Id. 61925523). Assim, considera-se publicado o aludido ato no primeiro dia útil subsequente, ou seja, aos 1o de julho de 2024 (segunda-feira), sendo certo que a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia 2 de julho de 2024 (terça-feira), de acordo com as regras previstas no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para o oferecimento de contrarrazões à apelação ocorreu aos 22 de julho de 2024 (segunda-feira) (Id. 61925524). Sucede que os apelados não ofereceram contrarrazões, de modo tempestivo, em virtude de agravo de saúde que acometeu seu único patrono 2 (dois) dias antes do término do lapso temporal respectivo (Id. 62004226), tendo havido ainda a subsequente concessão de período de convalescimento (Id. 62004227). Verifica-se, portanto, a ocorrência de justa causa que obstou o exercício da faculdade processual em questão, o que justifica o deferimento da restituição de prazo para o oferecimento de contrarrazões à apelação. Ademais, de acordo com as procurações referidas no Id. 51541512, Id. 51541608, Id. 51541611, o advogado exerce isoladamente o patrocínio da defesa dos apelados, não havendo notícias de substabelecimento em favor de outro profissional durante o curso da presente marcha processual. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO. DECISÃO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICABILIDADE. RENOVAÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL (ART. 223 DO CPC). DOENÇA DA ÚNICA ADVOGADA DA PARTE. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO. JUSTA CAUSA. COMPROVADA. 1. Embora a decisão que verse sobre o requerimento de dilação de prazo para apresentar contestação não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do Código de Processo Civil - CPC, aplica-se ao presente caso, excepcionalmente, a taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.696.396/MT (Tema n. 988). 2. Conforme previsão no art. art. 223, § 1o, do CPC, é possível a renovação do prazo para prática de ato processual quando a parte ou seu único advogado constituído nos autos comprovar a justa causa por algum evento aleatório que lhe impeça de praticar determinado ato no tempo inicialmente previsto. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, é uma exceção, e, como tal, demanda lastro probatório suficiente da sua ocorrência no decorrer do prazo processual ou até 5 (cinco) dias após fim do evento alheio à vontade da parte. 3. No caso em análise, o relatório médico foi juntado dentro do prazo de 5 (cinco) dias e relata detalhadamente a enfermidade acometida pela advogada da parte, o seu caso clínico, medicações e motivos da internação em unidade de terapia intensiva e em unidade terapia semi-intensiva. Ao considerar as circunstâncias da internação, é possível verificar justa causa por evento alheio à vontade da advogada e da parte, o qual impossibilitou o exercício do mandato ou de seu substabelecimento para outro profissional, de modo que deve ser restituído prazo para juntada de contestação com fundamento no art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1748371, 0707782-45.2023.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações defiro a restituição de prazo em favor dos apelados para o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, com fundamento no princípio da ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010, § 1o, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator